Tribunal: TJMT
Processo: 1018182-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018182-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), NEUZALINA PINHEIRO EVANGELISTA - CPF: 819.333.121-49 (APELADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – EXAME ENTEROSCOPIA DO INTESTINO DELGADO COM CÁPSULA ENDOSCÓPIA PACIENTE IDOSA, COM DOENÇA GRAVE, EXAME TRADICIONAL NÃO RECOMENDADO COM ALTO RISCO DE PERFURAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Verificado que o valor arbitrado extrapola a situação concreta, deve haver sua minoração.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos Morais ajuizada por
NEUZALINA PINHEIRO EVANGELISTA
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, tornando definitiva a liminar concedida e condenado a ré/apelante ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença, além das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Defende a apelante que o recurso comporta reforma quanto a condenação em danos morais, pois, a demanda se encontra situada no campo da discussão contratual.

Acrescenta que o C. Superior Tribunal de Justiça, já pacificou esse mesmíssimo entendimento, ou seja, no sentido de que
“O INADIMPLEMENTO DO CONTRATO, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, NÃO DÁ MARGEM AO DANO MORAL, que pressupõe ofensa anormal à personalidade” (REsp no 202504/SP, DJ 1.10.01).

Invoca também a tese da dúvida razoável na interpretação do contrato. Colaciona vários julgados.

Alternativamente, se acaso mantida a condenação em danos morais almeja sua minoração, sob pena de enriquecimento ilícito.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos Morais ajuizada por
NEUZALINA PINHEIRO EVANGELISTA
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, tornando definitiva a liminar concedida e condenado a ré/apelante ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença, além das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Cinge-se o recurso quanto a condenação em danos morais.

Para ilustrar, transcrevo trecho da r. sentença:

“
Em relação aos danos morais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. PARTO. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. PORTABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ocorrendo a portabilidade do plano de saúde e verificando-se que foram cumpridos todos os requisitos legais previstos no artigo 3o da Resolução Normativa no 186/2009 da ANS, conclui-se que, ocorrendo a migração do plano inicial após mais de dois anos de contratação, o que necessariamente engloba o prazo de 300 (trezentos) dias de carência exigido pela Lei no 9.656/98, a cobertura de parto no novo plano de saúde era possível, sendo abusiva a negativa. 2.
Patente a responsabilidade do plano de saúde quanto ao dever de indenizar, pois a recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar gera angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa da requerente quanto à cobertura, além de atentar contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde
. 3. Afixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - APC: 20120111718624, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2015, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2015 . Pág.: 262)

Ao arbitrar a indenização por danos morais, deve-se observar a condição pessoal da vítima, a capacidade econômica do ofensor, a natureza e a extensão da dor moral ocasionada por ato injusto de outrem, a fim de atingir seu objetivo, qual seja, a compensação do lesado e a punição do ofensor.

No presente caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a meu ver, revela-se adequado, eis que guarda atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.”.

Não desconheço a tese de que o mero descumprimento contratual não é capaz de gerar danos morais, todavia, é certo que o caso não envolve “mero” descumprimento contratual.

Trata-se de paciente idosa, a época com 83 anos, acusando sangue nas fezes positivo, com histórico de múltiplas colonoscopias prévias incompletas devida a dificuldade anatômica, sendo então contraindicado pelo médico assistente mais um exame endoscópico pelo alto risco de perfuração. Assim, soma-se ao descumprimento contratual, o pânico e angustia vivenciados pela apelada, em ter que se submeter a situação com alto risco de perfuração, sem dúvida configuram danos morais.

Não há aplicação dos julgados a respeito da interpretação razoável do contrato, pois, o exame o exame de ENTEROSCOPIA DO INTESTINO DELGADO COM CÁPSULA ENDOSCÓPIA (RN n. 465/2021), foi aprovado no Rol de Procedimentos da ANS para sangramento de origem obscura, persistente ou recorrente, após a realização de endoscopia digestiva alta e colonoscopia, claramente a situação da apelada.

Todavia, a condenação imposta em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra desproporcional a situação concreta frente a razoabilidade e proporcionalidade, bem como levando-se em conta um dos requisitos estipulados pela doutrina e jurisprudência, para fixação do
quantum
indenizatório é a capacidade econômica do ofensor. Explico.

É de conhecimento público que a UNIMED CUIABÁ se encontra com “rombo” financeiro e se acha em processo de auditoria e medidas para restabelecimento (https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/unimed-cuiab-da-descoberta-do-rombo-de-r-400-milhes-recuperao-financeira/758769).

Assim, tenho que o valor indenizatório também deve levar em consideração a situação vivenciada pelo plano de saúde, sob pena de, mantendo condenações em patamares elevados, além de inviabilizar o pagamento, prejudicar toda cadeia dos consumidores.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para minorar o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024